Tribunal: CARF
Processo: 11543.002844/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.002844/2009-11
ACÓRDÃO
2202-011.163 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE CARLOS DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007

ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Não comprovada documentalmente a existência de erro de fato no
preenchimento da declaração de ajuste anual, há que ser mantido o
lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.163 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002844/2009-11
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2007, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/Vitória (ES).
O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
4.479,80
Multa de Ofício (passível de redução)
3.359,85
Juros de Mora (cálculo até 29/08/2008)
658,08
Imposto Suplementar (sujeito à multa de mora)
5.392,60
Multa de Mora (não passível de redução)
1.078,52
Juros de Mora (cálculo até 29/08/2008)
792,12
Total do Crédito Tributário
15.761,02
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica sujeitos à tabela progressiva. Fonte
Pagadora: Gecel S/A. Valor: R$ 17.036,69.
Compensação Indevida de Imposto a Título de Carnê-Leão e/ou Imposto
Complementar (Mensalão) - glosa de dedução indevida a título de Carnê-Leão
e/ou Imposto Complementar, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2007, ano-calendário
2006. Valor: R$ 5.392,60.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) que foi
indeferida em 10/11/2008 (fl. 04). Em 01/12/2008 (fl. 32), o contribuinte teve
ciência do lançamento e, em 10/12/2008, apresentou impugnação, em petição de
fl. 02, acompanhada dos documentos de fls. 04-31, alegando, resumidamente, o
que se segue:
- que auferiu rendimentos tributáveis no valor de R$ 17.036,69, conforme
comprovante de rendimentos. Acrescenta que não possui outros rendimentos
tributáveis;
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.163 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002844/2009-11
3
- que a inclusão dos rendimentos tributáveis no valor de R$ 52.103,40 informados
na Declaração de Ajuste Anual foi um erro de digitação ou troca de valores da
pessoa que elaborou a Declaração;
- que não tem condições financeiras de arcar com o imposto de renda no valor de
R$ 15.761,02;
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito
fiscal reclamado.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA E COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO E/OU IMPOSTO
COMPLEMENTAR.
Consideram-se não impugnadas, portanto não litigiosas, as matérias que não
tenham sido expressamente contestadas pelo contribuinte.
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Não comprovada documentalmente a existência de erro de fato no preenchimento
da declaração de ajuste anual, há que ser mantido o lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 17/10/2012, Recurso Voluntário, alegando que pediu ajuda a um agente de turismo
para a obtenção do visto canadense e que este alterou as informações em sua Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Física com a intenção de conseguir o referido visto, mas que não
sabia que tal agente era um criminoso que foi preso posteriormente e que acabou prejudicado
com toda a situação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.163 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002844/2009-11
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O Recorrente não apresenta argumentos em seu Recurso Voluntário para contrapor
a decisão da DRJ, mas apenas alega ter errado no preenchimento da DIRPF e afirma que não
auferiu os rendimentos considerados omitidos.
Conforme mencionado na decisão da DRJ, o contribuinte afirma ter errado no
preenchimento da sua DIRPF, mas não comprova não ter auferido os rendimentos considerados
omitidos. Por essa razão, adoto e reproduzo a decisão de piso, com base no art. 114, § 12, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
[...] a questão a ser apreciada diz respeito à alegação do contribuinte no sentido
de que informou erroneamente rendimentos tributáveis no valor de R$
52.103,40.
Analisando a Declaração de Ajuste Anual Simplificada, verifica-se que foram
informados rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física no valor de R$
52.103,40.
Também, o interessado informou na Declaração ser “profissional liberal ou
autônomo sem vínculo de emprego” e incluiu a ocupação principal de “Dirigente,
presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços”.
O resultado da Declaração de Ajuste Anual apurou saldo de imposto a pagar no
valor de R$ 76,41, que foi devidamente quitado pelo contribuinte. (fl. 42)
Além disso, o contribuinte teve quase 01 (um) ano para providenciar a Declaração
Retificadora, haja vista que a Declaração foi apresentada em 27/09/2007 e a
Notificação de Lançamento em questão somente foi lavrada em 01/09/2008.
Por outro lado, os documentos apresentados pelo contribuinte somente
comprovam a existência de vínculo empregatício com a Vitelco Engenharia S/A e a
Gecel Ltda.
Nesse contexto, entendo que não existem elementos suficientes que demonstrem
o erro de preenchimento na Declaração de Ajuste Anual Simplificada.
No que concerne ao argumento do impugnante no sentido de que a inclusão dos
rendimentos tributáveis foi em decorrência de erro de digitação ou troca de
informações da pessoa que elaborou a sua Declaração de Ajuste Anual, insta
destacar que a responsabilidade pelas informações prestadas na Declaração de
Ajuste Anual é do contribuinte, conforme preceitua o art. 122, do CTN afirma que:
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações
que constituam o seu objeto.
Ao delegar a terceiro a elaboração de sua Declaração de Ajuste Anual, o sujeito
passivo dessa obrigação acessória assume o risco de ter imputadas contra si às
penalidades advindas das infrações à legislação tributária.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.163 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.002844/2009-11
5
Por isso, caberia ao contribuinte examinar as informações da sua Declaração de
Ajuste Anual preparada por terceiros antes de transmiti-la à RFB ou ter
apresentado a DIRPF Retificadora em tempo hábil.
Portanto, não serão excluídos os rendimentos tributáveis no valor de R$
52.103,40
Por fim, frisa-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade
plenamente vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora
(Delegacia da Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso
concreto, por força do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966, CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Assim, em que pesem as alegações da situação econômico-financeira contribuinte
serem verídicas, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos
limites de seu conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho pessoal.
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela improcedência
da impugnação para manter o crédito tributário exigido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 99
DF CARF MF
Original